Tribunal: STF
Processo: RE 231850
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-05
Data de publicação: 2000-09-05

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.
- O acórdão recorrido deu pela inconstitucionalidade do
parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.076/90 em que se funda a
pretensão do ora recorrente - com base na declaração nesse sentido
feita em aresto do Plenário da Corte de origem prolatado em 25 de
abril de 1991.
- Ora, este Supremo Tribunal Federal já firmou o
entendimento de que, tendo sido declarada a inconstitucionalidade de
ato normativo pelo Plenário ou pelo Órgão Especial do Tribunal "a
quo", é contra esse acórdão que se dirige o ataque por parte do
recurso extraordinário, razão por que, se ele não foi juntado ao
aresto da Turma ou Câmara julgadora, o recorrente deverá fazê-lo
quando da interposição do recurso extraordinário, sob pena de, não
ocorrendo uma ou outra dessas hipóteses, não ser conhecido o recurso
extraordinário.  E, no caso, não houve essa juntada.
Recurso extraordinário não conhecido.